Tribunal: TJDFT
Processo: 0703742-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0703742-25.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDER RICARDO FIOR AGRAVADO: ANA PAULA BISATTO, GILBERTO BISATTO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo Exequente, Eder Ricardo Fior, em face de decisão (ID 14346568) que, nos autos de Execução de Título Extrajudicial promovida em desfavor de Ana Paula Bisatto e Gilberto Bisatto, desconstituiu a penhora de saldos de contas bancárias e aplicações financeiras dos devedores, in verbis: “Trata-se de execução de título extrajudicial em que, após penhora realizada via sistema Bacenjud, os devedores, citados por edital e contumazes, compareceram aos autos e apresentaram exceção de pré-executividade, arguindo a nulidade da citação ficta e a impenhorabilidade dos valores penhorados, sob a alegação de se tratar de verba de caráter salarial e depositados em conta-poupança. Conheço da exceção de pré-executividade, visto que as matérias ventiladas são de ordem pública, que podem ser suscitadas a qualquer tempo. Afasto a alegação de nulidade da citação por edital. A citação ficta ocorreu após o exaurimento das tentativas de citação dos executados nos endereços indicados pelo exequente, bem como nos endereços encontrados após a consulta aos sistemas do juízo. Vale destacar que apesar de os executados afirmarem que o exequente tinha conhecimento do local onde a primeira executada trabalha, não fizeram prova nesse sentido. Ônus que lhe caberia, sob pena de se exigir prova de fato negativo da parte exequente, o que é vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro. Assim, esgotadas os endereços que se tinha conhecimento, sem êxito na citação real dos devedores, é válida a citação ficta, nos termos do §3o do art. 256 do CPC. Importante destacar que, ainda que se reconhecesse a nulidade da citação dos devedores, não seria o caso de se conceder novo prazo para apresentar embargos à execução, como pretendido pelos executados, visto que, conforme previsão expressa no art. 239, §1o, do CPC, o prazo para os embargos se inicia com o comparecimento espontâneo nos autos. Seguindo essa linha e tendo como premissa o art. 282, § 1o, do CPC, não seria caso de declarar a nulidade, diante da ausência de prejuízo aos executados, visto que, ainda que houvesse a nulidade de citação, seria o caso se reconhecer a preclusão para a apresentação dos embargos à execução. Ante o exposto, afasto a preliminar de nulidade da citação ficta. Quanto à impugnação à penhora, os executados têm razão. Trata-se de execução em que houve penhora, por meio do sistema BacenJud, do valor de R$ 1.264,17 e R$ 2.119,13 em contas de ANA PAULA e GILBERTO BISATO, respectivamente (ID 46802041 - Certidão). A executada ANA PAULA sustenta a impenhorabilidade de todo o valor penhorado, sob o fundamento de que se trata de R$ 1.059,62, proveniente de salário e R$ 204,55 referente à conta-poupança. O devedor GILBERTO, por sua vez, alega que a constrição recaiu sobre valor depositado em conta-poupança, de modo a atrair a impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. X, do CPC. Da penhora de verba salarial. De acordo com o art. 833, inc. IV, do CPC, são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o", que permite a penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente da sua origem, bem como de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. Embora na vigência do Código de Processo Civil de 1.973 houvesse entendimento jurisprudencial, no TJDFT, pela penhorabilidade de ao menos 30% do valor da remuneração do executado, como forma de se conferir efetividade à execução, sem descuidar de garantir à parte executada o mínimo dispensável à sua mantença, como instrumento estatal da preservação de sua dignidade, tal entendimento não é mais sustentável na vigência do CPC. Com efeito, a redação do § 2o do art. 833 do CPC, quando passou a prever expressamente que a impenhorabilidade prevista no inciso IV do mesmo artigo aplica-se tão somente às importâncias não excedentes a 50 (cinqüenta) salários-mínimos mensais, vedou expressamente a penhora de percentual sobre verba salarial, quando dentro da margem abrangida pela impenhorabilidade, ou seja, até 50 salários-mínimos. Assim, salvo nas hipóteses excepcionais de execução para pagamento de prestação alimentícia e de existência de valor que supere 50 salários-mínimos (§2o do art. 833 do CPC), é defeso proceder ao desconto diretamente sobre o rendimento do devedor, quer junto à fonte pagadora, quer mediante bloqueio em conta bancária. No caso em exame, pelos documentos acostados às ID 48020832 E 48085150 - , a executada comprovou que a penhora recaiu sobre valor depositado em conta bancária destinada ao recebimento de verba de natureza salarial, e que tal valor não adveio de outra espécie de depósito bancário, distinto do salário. Com efeito, o exame dos extratos juntados revela que o valor bloqueado provém da verba de natureza alimentar, pois não há outras espécies de depósitos na conta bancária em questão. Além disso, o caso em tela não se amolda a nenhuma das exceções legais que afastam a impenhorabilidade da verba de natureza salarial. Diante do exposto, com fundamento no art. 833, inc. IV e § 2o, do CPC, desconstituo a penhora do valor de R$ 1.059,62, e determino o desbloqueio da referida quantia. Da penhora em conta-poupança. Os devedores impugnaram a penhora das quantias de R$ 204,55 e R$ 2.119,13 em contas de ANA PAULA e GILBERTO BISATO, respectivamente, sob o fundamento de que se trata de valor depositado em caderneta de poupança, cujo montante está abaixo de 40 salários mínimos, incidindo no caso a impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. X, do NCPC. De acordo com o referido dispositivo legal, são impenhoráveis "a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos”. Pelos documentos apresentados pelas partes, em especial de ID. 48020839 e 48020850 , denota-se tratar de conta-poupança, de modo a atrair a proteção conferida pelo aludido dispositivo legal. Diante do exposto, com fundamento no art. 833, inc. X, desconstituo a penhora do valor de R$ 2.119,13 em contas de ANA PAULA e GILBERTO BISATO, respectivamente, e determino o desbloqueio da referida quantia.” O Agravante alega não incidir a impenhorabilidade quando o crédito ostenta natureza alimentar, ressaltando que parte da execução é relativa a honorários advocatícios. Sustenta também que há indícios de desvirtuamento na utilização da conta poupança de Gilberto Bisatto, pois “é a única titularizada pelo citado Agravado a possuir recursos, conduzindo a constatações pertinentes: a) o Agravado realiza transações financeiras e b) utiliza apenas a conta em questão, c) cujo extrato (ID 48020850) indica movimentações de numerário diversos em um exíguo período de 8 dias”. Aduz que os ativos financeiros penhorados constituem o único patrimônio dos Agravados aptos a saldar o débito exequendo, insculpido em nota promissória emitida em 20/12/2016, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Requer, liminarmente, a suspensão da decisão agravada, com a consequente expedição de ordem de cancelamento da solicitação de desbloqueio do BACENJUD e, no mérito, seja provido o Agravo de Instrumento para excepcionar a regra de impenhorabilidade. É o breve relatório. Decido. Admito o recurso. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso, vislumbro a plausibilidade do direito. De início, não se desconhece que o Superior Tribunal de Justiça, em julgados recentes proferidos pelas eg. Terceira e Quarta Turmas (Direito Privado), tem sufragado entendimento no sentido de que a regra geral de impenhorabilidade da remuneração do trabalhador pode ser mitigada somente em situações excepcionais, sendo certo que para o pagamento de dívida de natureza não alimentar a mitigação somente é possível quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 (cinquenta) salários mínimos. Entretanto, a Corte Especial do STJ, também em precedentes recentes, fixou a tese de que a regra geral da impenhorabilidade das verbas previstas no art. 833, IV, do CPC/15 (salários, vencimentos, proventos etc.) pode ser mitigada, possibilitando que, em casos excepcionais, a penhora recaia sobre a remuneração do devedor para a satisfação de crédito de natureza não alimentar, quando preservado percentual suficiente para preservar a dignidade do devedor e de sua família. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018 – grifou-se) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial - nota promissória. 2. Ação ajuizada em 13/10/1994. Recurso especial interposto em 29/10/2009. Embargos de divergência opostos em 23/10/2017. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir sobre a possibilidade de penhora de vencimentos do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 4. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 5. Na espécie, a moldura fática delineada nos autos - e inviável de ser analisada por esta Corte ante a incidência da Súmula 7/STJ - conduz à inevitável conclusão de que a constrição de percentual de salário da embargante não comprometeria a sua subsistência digna. 6. Embargos de divergência não providos.” (EREsp 1518169/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 27/02/2019 – grifou-se) Tenho adotado tal posicionamento. A hipótese em exame pode ser considerada excepcional, nos termos da jurisprudência do eg. STJ, para afastar a regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/15, de forma a compatibilizar o direito dos devedores à subsistência digna com o direito do credor de satisfação do crédito executado. Ainda que se prove que os valores bloqueados em conta corrente sejam provenientes de salário, não vislumbro risco à dignidade da pessoa dos devedores e de suas famílias. A primeira Agravada percebe remuneração mensal no valor líquido de R$ 3.756,56 (ID 14346563, pág. 193) e o segundo Agravado realiza movimentações periódicas de valores na conta que alega ser somente poupança (ID 14346563, pág. 188). Por fim, saliento que, se a penhora de percentual de salário tem sido relativizada, parece-me contraditório não adotar a mesma posição em relação às aplicações financeiras, que têm por objeto valores que não são, pelo menos a priori, destinados a cobrir despesas diárias de subsistência do devedor e de sua família. Assim, defiro o pedido de efeito suspensivo para que seja mantida a ordem de bloqueio de ativos financeiros dos Agravados, via sistema BACENJUD. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator